Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715270-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO REIS DE ARAUJO AGRAVADO: PATRICIA MAGALHAES LORENTZ D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 20576551, o agravante manifesta sua desistência quanto ao agravo de instrumento e agravo interno. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador